Tribunal: TJES
Processo: 5009391-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009391-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROENG SERVICOS LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA FORTUNA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. GARANTIA LEGAL DE CINCO ANOS. PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do c. STJ que orienta que “
a ‘solidez e segurança do trabalho de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis’ foram destacadas pelo legislador (artigo 618 do Código Civil) para fins de atendimento ao prazo irredutível de garantia de cinco anos, não consubstanciando, contudo, critério para aplicação do prazo prescricional enunciado na Súmula 194 do STJ
” (AgInt no AREsp 438.665/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

2. Em se tratando de anomalias que implicam risco de queda de fachada e riscos para a própria estrutura do prédio, não prevalece a alegação de que o tempo para o ajuizamento da demanda (2023) desde a verificação dos vícios construtivos pelo condomínio (2019) afastaria a urgência da tutela pretendida. Ao contrário, o tempo, neste caso, agrava a situação já degradada.

3. “
Cabe a responsabilização do empreiteiro quando a obra se revelar imprópria para os fins a que se destina, sendo considerados graves os defeitos que afetem a salubridade da moradia, como infiltrações e vazamentos, e não apenas aqueles que apresentam o risco de ruína do imóvel
”. (STJ, AgRg no Ag 1208663/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 30/11/2010).

4. Muito embora a questão demande inegável dilação probatória, os riscos advindos dos citados vícios objetos da decisão agravada ensejam a necessidade de correção imediata.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009391-89.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PROENG SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL E OUTROS.

RECORRIDO : CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA FORTUNA.

ADVOGADAS : LEIDIANE JESUINO MALINI E OUTRA.

MAGISTRADO : MANOEL CRUZ DOVAL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PROENG SERVIÇOS LTDA. contra a decisão que, na “ação ordinária de obrigação de fazer” ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA FORTUNA., deferiu o pedido de antecipação da tutela, para determinar à Agravante que, “
no prazo de noventa dias,
promova a reparação dos vícios apontados pela Autora: a) correção das infiltrações na fachada, no piso da cobertura e da garagem G3; b) tratamento das trincas e oxidação do aço; c) impermeabilização da laje do pavimento Garagem G3 nos termos do laudo
”.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) os supostos vícios construtivos reclamados pelo condomínio não existem; (ii) eventuais anomalias identificadas na edificação decorrem, exclusivamente, da desídia e omissão do próprio Recorrido quanto à realização de manutenção preventiva do prédio; (iii) as partes firmaram acordo extrajudicial, quando o Recorrido renunciou ao direito de reclamar pelos vícios construtivos objeto da demanda; (iv) a tutela de urgência deferida é irreversível e impede com que seja feita a perícia para averiguar a real condição dos elementos que serão reparados.

Pois bem.

Não há razão para modificação da conclusão alcançada na decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal.

A controvérsia diz respeito à antecipação da tutela para reparação de vícios construtivos de natureza urgente no Condomínio Edilício Agravado.

Sobre a questão, em sede de cognição sumária, a pretensão recursal da construtora Agravante encontra óbice na jurisprudência do c. STJ que orienta que “
a ‘solidez e segurança do trabalho de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis’ foram destacadas pelo legislador (artigo 618 do Código Civil) para fins de atendimento ao prazo irredutível de
garantia de cinco anos
, não consubstanciando, contudo, critério para aplicação do prazo prescricional enunciado na Súmula 194 do STJ
” (AgInt no AREsp 438.665/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

Conforme se extrai dos autos, o autor/Agravado acostou à inicial laudos técnicos produzidos por empresa de engenharia, datados de abril/2019 e de março/2023, que dão conta da existência dos referidos vícios de construção (anomalias) desde o ano de 2019, que não foram corretamente solucionados pela construtora à época.

Considerando que referidos vícios ora discutidos foram observados dentro do prazo de garantia da construção de 5 (cinco) anos previsto no art. 618, do Código Civil, dado que o “habite-se” foi entregue em julho/2014, presume-se a responsabilidade da Agravante pela sua correção, na forma da jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça.

Afasta-se, então, a alegação da Agravante de que já teria realizado as referidas correções, conforme demonstrado no laudo técnico mais recente (ID 25373165 dos autos originários), bem como de que as anomalias seriam decorrentes de falha de manutenção preventiva atribuível ao condomínio.

Também não se observa a irreversibilidade da medida, porquanto, em eventual improcedência do pedido autoral, a obrigação converte-se em perdas e danos.

Da mesma forma, em se tratando de anomalias que implicam risco de queda de fachada e riscos para a própria estrutura do prédio, não prevalece a alegação de que o tempo para o ajuizamento da demanda (2023) desde a verificação dos vícios construtivos pelo condomínio (2019) afastaria a urgência da tutela pretendida. Ao contrário, o tempo, neste caso, agrava a situação já degradada.

Nesse contexto, ressalta-se jurisprudência do c. STJ: “
Cabe a responsabilização do empreiteiro quando a obra se revelar imprópria para os fins a que se destina, sendo considerados graves os defeitos que afetem a salubridade da moradia, como infiltrações e vazamentos, e não apenas aqueles que apresentam o risco de ruína do imóvel
”. (STJ, AgRg no Ag 1208663/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 30/11/2010).

No mesmo sentido, precedentes deste e. TJES possibilitando a concessão da tutela antecipada em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFEITOS NO EDIFICIO - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – VÍCIOS GRAVES - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
Apesar de a ação originária demandar maior dilação probatória para se aferir a responsabilidade pelos defeitos, existem vícios de prioridade alta que devem ser corrigidos imediatamente, mas não todos os apontados no laudo pela recorrente, eis que alguns, mesmo qualificados como críticos, não são urgentes e, aparentemente, estão relacionados à falta de manutenção do condomínio.

2 -
Consoante entendimento do C. STJ, “Cabe a responsabilização do empreiteiro quando a obra se revelar imprópria para os fins a que se destina, sendo considerados graves os defeitos que afetem a salubridade da moradia, como infiltrações e vazamentos, e não apenas aqueles que apresentam o risco de ruína do imóvel”. (STJ, AgRg no Ag 1208663/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 30/11/2010).

3 -
Sopesando os interesses envolvidos, não há como negar, totalmente, a realização de reparos necessários a restaurar a segurança do prédio e de seus moradores até a realização da perícia.

4 - A medida não é irreversível, visto que, em caso de improcedência do pedido autoral, é possível o reembolso dos custos gerados pela realização dos reparos no edifício. Tendo-se em mente que a responsabilidade do autor, a quem é deferida a tutela de urgência, é objetiva por eventuais danos causados a parte requerida, nos termos do art. 302 do NCPC.

5 - Recurso parcialmente provido para determinar que sejam realizados os reparos urgentes/crítico apenas na fachada do edifício e na infiltração nas paredes das garagens.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004670-65.2021.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DEFEITO NO IMÓVEL - COMPROMETIMENTO DA ESTRUTURA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - INOCORRÊNCIA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO RECURSO IMPROVIDO. 1 -
A decisão agravada vislumbrou a presença da probabilidade do direito do Condomínio autor/agravado, bem como do perigo dano, já que os vícios construtivos descritos no laudo técnico demonstram o receio de lesão à segurança e saúde dos moradores .
2 -
O magistrado de piso não determinou a realização de todas as correções descritas pelo laudo técnico de inspeção predial, mas apenas dos vícios em grau crítico, a fim de preservar a segurança do edifício.
3 – (...) 6 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013667, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA PÚBLICA. CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS E DEFEITOS. RISCO DE DESABAMENTO. PROVIDÊNCIAS URGENTES. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE.
É cabível a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a construtora responsável por obra pública adote as providências urgentes, necessárias para impedir a concretização do risco de desabamento
decorrente de vícios na construção identificados em relatório de vistoria técnica realizado pelo Município contratante. Pode ser ampliado o prazo para o início das obras determinadas na decisão agravada, quando o prazo fixado nesta última mostrar-se excessivamente reduzido. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006149000819, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2015, Data da Publicação no Diário: 18/09/2015)

Dessa forma, muito embora a questão demande inegável dilação probatória, os riscos advindos dos citados vícios objetos da decisão agravada ensejam a necessidade de correção imediata.

Assim, considerando, sobretudo, a presunção de responsabilidade da construtora por vícios oriundos da construção na garantia de 5 anos, com fulcro na jurisprudência do c. STJ, não merece reforma a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)